Tribunal: TJSP
Processo: 1007181-88.2020.8.26.0566
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1007181-88.2020.8.26.0566, da Comarca de São
Carlos, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, sendo recorrida
JOANA CLARA GONZALEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007181-88.2020.8.26.0566 - Voto no 5099
2
Remessa Necessária no 1007181-88.2020.8.26.0566
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Joana Clara Gonzalez
Comarca: São Carlos
Voto n° 5099
Reexame Necessário. Mandado de Segurança.
Suspensão do direito de dirigir. Início da suspensão
no dia subsequente ao da data limite para entrega
da CNH física. Inteligência da Resolução Contran n°
723/18. Desnecessidade da efetiva entrega do
documento
para
o
início
do
computo
da
penalidade aplicada. Sentença mantida. Recurso
oficial não provido.
Trata-se de reexame necessário da sentença de fls.
46/49 pela qual, em mandado de segurança impetrado por Joana
Clara Gonzalez contra ato atribuído ao Diretor do Departamento
Estadual de Trânsito DETRAN/SP, foi concedida a segurança para o
fim de declarar como início das penalidades de suspensão do direito
de dirigir da impetrante aplicadas nos processos administrativos no
24156/2018 e 13183/2019, a data do bloqueio do seu prontuário junto
ao RENACH (08.01.2019), findando-se o prazo em 08.03.2020, ficando
ela autorizada, por conseguinte, a realizar o curso de reciclagem.
Não houve interposição de recurso voluntário.
Autos remetidos ao Tribunal de Justiça para reexame
necessário, nos termos do §1o, do artigo 14, da Lei no 12.016/09.
É o relatório.
Consta dos autos que, de acordo com a Certidão de
Prontuário encaminhada aos autos (fls. 19/20), a inclusão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007181-88.2020.8.26.0566 - Voto no 5099
3
penalidade no RENACH ocorreu na data de 08/01/2019 e, nos termos
do artigo 16, da Resolução 723/2018 do CONTRAN, o início do
cumprimento da penalidade será a data da inserção do bloqueio,
independentemente da entrega física da CNH.
Contudo, o Renach não apontava o início do
cumprimento da pena. A Solicitação administrativa foi indeferida sob
a alegação de bloqueio do prontuário.
De início, cumpre esclarecer que a Resolução Contran
n° 723/18, prevê em seu artigo 15, inciso VI, e artigo 16 que o início do
cumprimento da pena se dará independentemente da entrega da
CNH, no dia subsequente ao término do prazo para entrega do
documento de habilitação físico. In verbis:
Art. 15. Aplicada a penalidade, a autoridade de trânsito
do órgão de registro do documento de habilitação
deverá notificar o condutor informando-lhe:
IV - a penalidade de suspensão do direito de dirigir
aplicada,
incluída
a
dosimetria
fixada,
e
sua
fundamentação legal;
Art. 16. A data de início do cumprimento da penalidade
será fixada e anotada no RENACH:
I - em 15 (quinze) dias corridos, contados do término do
prazo para a interposição do recurso, em 1a ou 2a
instância, caso não seja interposto, inclusive para os
casos do documento de habilitação eletrônico;
II - no dia subsequente ao término do prazo para entrega
do documento de habilitação físico, caso a penalidade
seja mantida em 2a instância recursal;
III - na data de entrega do documento de habilitação
físico, caso ocorra antes das hipóteses previstas nos
incisos I e II.
§ 1o Na notificação de resultado dos recursos de 1a e de
2a instâncias deverão constar as informações definidas no
art. 15, no que couber.
§ 2o A inscrição da penalidade no RENACH conterá a
data do início e término da penalidade, período durante
qual o condutor deverá realizar o curso de reciclagem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007181-88.2020.8.26.0566 - Voto no 5099
4
Nestes termos, a autoridade administrativa deveria ter
bloqueado o prontuário do impetrante no dia seguinte ao término do
prazo para entrega do documento físico, o que não foi feito. Apesar
de constar o bloqueio, o prontuário do impetrante não há menção
do início ou fim da penalidade aplicada, apenas apontando que
esta ainda não haveria se iniciado, o que iria de encontro à
Resolução acima exposta, ante o decurso do tempo da decisão final
administrativa que imputou ao impetrante a penalidade de
suspensão.
Nessa linha, impõe-se seja mantida a respeitável
sentença, por seus fundamentos.
Diante do exposto, nego provimento ao reexame
necessário.
PAOLA LORENA
Relatora